Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-33.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. ART. 917, § 3o, CPC. NOVAÇÃO. CONTRATOS PRETÉRITOS. DISPENSA DE JUNTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela executada contra sentença que julgou improcedentes embargos opostos em face de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário.
2. A embargante alegou inépcia da inicial por ausência de contratos pretéritos e extratos analíticos, vício de consentimento em razão de suposta vulnerabilidade e excesso de execução.
3. A sentença rejeitou os embargos, revogou o efeito suspensivo e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.
5. Definir a necessidade de juntada dos contratos anteriores à repactuação para a validade da execução.
6. Examinar a alegação de vício de consentimento na contratação da Cédula de Crédito Bancário.
7. Analisar a possibilidade de exame do excesso de execução sem apresentação de demonstrativo do valor tido por correto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir, de forma fundamentada, diligências desnecessárias ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
9. A prova pericial contábil é prescindível quando o embargante não indica o valor que entende correto nem apresenta demonstrativo discriminado e atualizado, conforme exigido pelo art. 917, § 3o, do CPC.
10. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, sendo desnecessária a juntada dos contratos pretéritos quando caracterizada a novação.
11. A novação extingue as obrigações anteriores, impedindo a revisão dos contratos substituídos pelo novo pacto.
12. A condição de pessoa idosa ou de baixa instrução, por si só, não configura vício de consentimento, sendo indispensável a prova de coação, dolo ou erro substancial.
13. Inexistindo demonstração concreta de vício de vontade ou de irregularidade nos cálculos apresentados, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e não provido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Honorários recursais majorados, com exigibilidade suspensa.

Dispositivos legais citados:

CPC, arts. 370, 371, 487, I, 917, §§ 3o e 4o, 1.012, § 1o, V, e 85, § 11. Lei no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão 2079302, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão 2024517, Rel(a). Des(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22.07.2025; TJDFT, Acórdão 1974650, Rel(a). Des(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1376565, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 29.09.2021; TJDFT, Acórdão 2063990, Rel(a). Des(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 04.11.2025; TJDFT, Acórdão 2051903, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 08.10.2025.